Tribunal: TJDFT
Processo: 0715934-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715934-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO 06 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF, na qualidade de terceira interessada, contra decisão integrativa proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria [ID 88831060 (EMD) e 85920945 dos autos de origem], que, nos autos da execução de título extrajudicial (taxas condominiais) movida pelo CONDOMINIO SEIS DO SETOR TOTAL VILLE ETAPA 7 em desfavor de BRUNO PEREIRA DE FARIA, que, embora reconhecendo o condomínio exequente tenha postulado apenas pela penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel objeto dos débitos condominiais, determinou que a penhora recaia efetivamente sobre o bem, tendo em vista a natureza propter rem do débito condominial exequendo. A recorrente agrava da mencionada decisão, almejando sua reforma, defendendo inicialmente que a decisão, nos moldes deferidos, viola o princípio da congruência (ou adstrição), previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil – CPC, dentre outras normas cogentes, incorrendo, portanto, em flagrante nulidade. Narra que “[o] Condomínio, ora agravado, pediu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto deste recurso. Entretanto, diversamente do que foi pedido, o MM. Juízo a quo deferiu a penhora do próprio bem.” Após isso, (...) opôs embargos de declaração alegando que o exequente havia requerido a penhora somente dos direitos aquisitivos e informando que o bem possui garantia de alienação fiduciária, mas o recurso foi improvido.” (ID 25781337) Tece argumentos defendendo a impossibilidade de penhora e hasta pública de bem alienado fiduciarimente. Cita jurisprudência em corroboração da tese sustentada. Apesar de ao final requerer a concessão de efeito suspensivo, não faz nenhuma alusão acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no caso vertente. No mérito recursal, requer o provimento do presente agravo de instrumento “(...) no sentido de anular a r. decisão recorrida ou reforma-la para desconstituir a penhora sobre imóvel, bem como afastá-lo de qualquer tipo de alienação.” (ID 25781337) É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), constando o recolhimento das custas do preparo recursal (ID 25781341), depreende-se assim que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Antes de adentar na análise da tutela de urgência, calha frisar que tal pedido somente será examinado por força do disposto no art. 322, § 2o, do CPC, o qual prevê que a interpretação do pedido deve levar em consideração o conjunto da postulação, eis que a parte agravante não aprofundou nenhum argumento acerca deste ponto, restringindo-se a apenas requer a concessão de efeito suspensivo ao final de sua peça recursal. Contudo, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No particular, tomando por base o conjunto da postulação e as circunstâncias fático-processuais despontadas dos autos, verifico que há indicação da necessidade da concessão de efeito suspensivo ativo, ante a identificação casuística da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência em comento. Assim, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, à primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, sem olvidar do prejuízo que possivelmente poderá ocorrer na hipótese de prosseguimento da penhora, com todos seus consectários, sobre o bem imóvel indicado na decisão vergastada – a saber: Apartamento 204, Bloco L do Condomínio 6, Setor total Ville, Santa Maria -DF, matrícula no 35952, junto ao 5o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal –, para garantia da dívida em execução na origem. Na parte final da decisão recorrida, o Juízo a quo assim determinou: “(...) Expeça-se mandado de avaliação, sobrevindo este intimem-se as partes (art. 870 e seguintes, do CPC). Intimem-se eventual cônjuge/companheiro do executado, nos termos do art. 842, do CPC. Intime-se a credora hipotecária, CEF, conforme art. 799, inciso I e art. 804 do CPC, bem como para informar se já promoveu as medidas para consolidação de propriedade bem como para que forneça informação acerca do saldo devedor atual do contrato de mútuo garantido com a alienação fiduciária do imóvel em questão, elemento essencial para estabelecer o valor efetivo dos direitos de crédito do autor frente ao agente financeiro em caso de eventual redução da penhora a direitos de crédito. Tanto mais que além de tudo, a CEF no caso age apenas como administradora de fundos públicos oriundos do FAT e do FGTS para financiamento imobiliário como administrador de fundos da União, com os quais tem deveres legais de cuidado e administração. Sem prejuízo do determinado acima, expeça-se certidão de inteiro teor do ato para que o exequente providencie a respectiva averbação da penhora no ofício imobiliário competente, ato este que deve ser comprovado nos autos. (art. 844 do CPC). I. (...)” (ID 85920945 dos autos de origem) A CEF, em suas manifestações nos autos originários (ID 85167997), informa que o contrato habitacional no 855551503837-0 possui o saldo devedor de R$ 84.184,81 (oitenta e quatro mim, cento e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos), constando 5 (cinco) parcelas em atraso (10/2020 a 02/2021), e que não está na fase de execução, portanto o financiamento permanece ativo e não foi a leilão. E nos embargos de declaração (ID 87350241), em suma, apresenta os mesmos argumentos expendidos nesta pretensão recursal. Consoante acima ressaltado, neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise das questões relacionadas ao julgamento do mérito desta pretensão reformatória. Contudo, vislumbro um efetivo risco de prosseguimento com a constrição e demais atos correlacionados, pois na decisão combatida há ordens até de averbação da penhora na matrícula correlacionada. Sobreleva na apreciação desta tutela de urgência principalmente que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, razão pela qual entendo como mais prudente o deferimento do efeito suspensivo vindicado, até ulterior provimento de mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intimem-se os agravados (CONDOMINIO SEIS DO SETOR TOTAL VILLE ETAPA 7 e BRUNO PEREIRA DE FARIA), facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo comum legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator